Tribunal: STF
Processo: RE 1243934
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VERBA NÃO INCORPORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO PLENO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. A Turma Recursal, confirmando o entendimento do Juízo, concluiu pela inexibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias recebido por servidor público.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    No que se refere ao adicional de férias, o STJ considerava legítima a cobrança de contribuição previdenciária, por não se tratar de verba com natureza indenizatória, independentemente de ser incorporável ou não (STJ, 1ª Seção, EREsp 512.848, Rel. Ministro Castro Meira, j. 25.3.2009). 
    No entanto, esse entendimento mudou, alinhando-se ao do STF, como se pode notar no seguinte julgado: 
    TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - NATUREZA JURÍDICA - NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO - ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRETÓRIO EXCELSO. 
    1. A Primeira Seção do STJ considera legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Precedentes.
    2. Entendimento diverso foi firmado pelo STF, a partir da compreensão da natureza jurídica do terço constitucional de férias, considerado como verba compensatória e não incorporável à remuneração do servidor para fins de aposentadoria.
    3. Realinhamento da jurisprudência do STJ, adequando-se à posição sedimentada no Pretório Excelso.
    4. Embargos de divergência providos. (STJ, 1ª Seção, EREsp 956.289, rel. Min. Eliana Calmon, 28.10.2009)
    A matéria teve repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 593.068, cujo mérito foi recentemente julgado, fixando-se a seguinte tese jurídica: 
    Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’. (STF, Plenário, j. 11.10.2018, ata de julgamento publicada em 22.10.2018, DJE 224) 
    [...]
    Resta claro, pois, que a tese firmada pelo STF em sede de recurso repetitivo foi também adotada pelo STJ, com a qual, aliás, a jurisprudência deste Colegiado igualmente se encontra perfeitamente alinhada. 
    No extraordinário, a União aponta a violação dos artigos 40 e 201 da Constituição Federal. Afirma adotar a Previdência Social brasileira o sistema de repartição, devendo incidir contribuição previdenciária sobre todas as parcelas do vencimento de servidor público. Alega não existir correlação direta entre o benefício previdenciário e a contribuição, considerado o princípio da solidariedade. Sustenta aplicar-se o precedente do recurso extraordinário nº 593.068/SC apenas aos servidores ingressos no serviço público anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. 
    O acórdão impugnado está em harmonia com o entendimento do Supremo. O Pleno, no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do extraordinário de nº 593.068/SC, relator ministro Luís Roberto Barroso, assentou óptica linear no sentido da não incidência de contribuição previdenciária quando em jogo parcelas não incorporáveis à aposentadoria, presente o regime próprio dos servidores públicos. Na ocasião, compus a corrente minoritária. Confiram a ementa: 
    Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 
    2. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, nego seguimento ao extraordinário
    3. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator